Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALTA DE CIÊNCIA PRÉVIA AO TERCEIRO ADQUIRENTE. NECESSIDADE DE SUA INTIMAÇÃO PARA OPOR EMBARGOS. ARTIGO 792, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUÍZO PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. Antes de decidir o requerimento de reconhecimento de fraude à execução, o Juiz deve determinar a intimação do terceiro adquirente para que possa ter ciência dos reflexos de eventual decisão declaratória em seu prejuízo, para que exerça o contraditório e a ampla defesa por meio da oposição de embargos.